Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725330-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, verifico que o agravante, requerendo a reforma da Decisão agravada indeferitória da concessão da gratuidade de justiça, não efetuou o devido preparo. Compulsando os autos de referência, verifico que, quando do ajuizamento da demanda em 19/5/2023, o exequente efetuou o pagamento das custas iniciais. Somente em 30/4/2025 formulou o pedido da benesse, colacionando parca documentação comprobatória. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória de alteração da situação econômica, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente) e; d) comprovação das despesas suportadas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator